Tribunal: TJDFT
Processo: 0751723-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu bens da vítima, em concurso de agentes (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), bem como corrompeu menor para a prática do crime (artigo 244-B da Lei no 8.069/1990), mantém-se a condenação.
3. Havendo pluralidade de condutas e convergência de vontades para a prática do crime, presente o liame subjetivo, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, não se exigindo que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma.
4. A prática do crime mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma branca e anúncio de “assalto”, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto.
5. O delito de corrupção de menor é crime formal, bastando para sua consumação a prática da infração penal na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.
6. Recurso conhecido e não provido.